Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO POR ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REAJUSTES DE MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO EM FAIXAS ETÁRIAS. ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE IDADE. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. BASE ATUARIAL. ELISÃO. INVIABILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUTONOMIA DA VONTADE. REAJUSTES PAUTADOS POR CRITÉRIOS TÉCNICOS. OBSERVÂNCIA DA SINISTRALIDADE E DO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO PLANO. HIIDEZ DO SISTEMA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO VOLVIDA À NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO ÂNUA. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Encartando o contrato de seguro de vida relação de direito material de trato sucessivo, posto se postergar no tempo, não subsiste prescrição a alcançar o fundo de direito afeto à pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual que regulara o reajuste dos prêmios enquanto vigente o vínculo, pois renovado sucessivamente, incidindo a prescrição ânua pertinente às pretensões derivadas de seguro somente sobre o pedido de repetição de indébito derivado de cobrança reputada abusiva (CC, art. 206, § 1o, II, “b”).
2. Ao contrato de seguro de vida natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o segurado como contratante imediato e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a seguradora como fomentadoras dos serviços, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
3. À luz da limitação legal que restringe as renovações automáticas dos contratos de seguro de vida – que, cediço, tem por escopo nuclear garantir o segurado de riscos pré-determinados –, a obrigação da seguradora se restringe tão somente ao período de vigência contratual, não se mostrando razoável a manutenção indefinida do contrato sob as bases estabelecidas originalmente e condições firmadas há mais de 15 (quinze) anos, colidindo esta pretensão, inclusive, com a própria existência do pacto por interferir diretamente no equilíbrio atuarial do seguro, que ostenta natureza mutualista, dependendo sua preservação econômica justamente da compatibilização das coberturas demandadas com os prêmios estabelecidos mediante cálculos atuariais (CC. arts. 757 e 774).
4. As mensalidades dos seguros de vida por adesão são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do seguro ponderados com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhe é inerente, resultando que o reajustamento das prestações deve ser pautado pelo mesmo critério, notadamente quando prevista no instrumento que modula o vínculo obrigacional, como forma de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do seguro sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento indevido à seguradora contratada.
5. A compartimentação dos reajustes das mensalidades do seguro de vida de conformidade com a variação etária do participante encontra respaldo normativo e na realidade da vida, que é refletida na base atuarial manejada pelas seguradoras com lastro precipuamente no aumento da sinistralidade decorrente do simples incremento da idade, não se afigurando viável que, sem comprovação de previsão discriminatória desguarnecida de lastro atuarial, seja reputada como abusiva a aplicação do critério de reajustamento pautado por faixas etárias, porquanto demanda o reconhecimento a demonstração do alegado e a desqualificação da base técnica do reajustamento previsto e levado a efeito.
6. O reajustamento dos prêmios do seguro de vida coletivo segundo o critério etário convencionado, posto que pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios e discricionários, é impassível de ser qualificado como abusivo ou excessivo, não contrariando as disposições do Código de Defesa do Consumidor ou ao Estatuto do Idoso, pois volvido justamente a preservar a viabilidade técnica e econômica do plano, inviabilizando que a cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com faixa etária seja considerada contrária à boa-fé objetiva ou à função social do contrato.
7. Nos contratos de seguro é válida a fixação de reajuste etário, ainda que contemplem beneficiários com mais de sessenta anos de idade, não havendo antinomia entre o Estatuto do Idoso e aludida previsão contratual, sendo válida a variação das mensalidades ou prêmios em razão da mudança de faixa etária quando baseada em legítimo fator distintivo, ou seja, com lastro em critérios atuariais, a exemplo do incremento do elemento risco nas relações jurídicas de natureza securitária, notadamente se existente no contrato primitivo entabulado previsão expressa de reajustes diferenciados por faixa etária, o que se coaduna com o princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.
8. O provimento do recurso da parte originalmente sucumbente implica a inversão dos ônus sucumbenciais e, no complemento, a fixação de honorários recursais em seu favor, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
10. Apelação principal e recurso adesivo conhecidos. Provida a apelação da ré. Prejudicado o recurso adesivo do autor. Sentença reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.